Tribunal: TJMT
Processo: 1009494-22.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009494-22.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CEZAR - CPF: 698.173.321-87 (RECORRENTE), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/8765-65 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. OPERAÇÃO DE SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. VALOR NÃO LIBERADO, MAS DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO CLIENTE. DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO TERMINAL ELETRÔNICO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(SUMULA 479 STJ)
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Ante a hipossuficiência do consumidor frente ao banco, havendo alegação de saque realizado em caixa eletrônico, mas valor não liberado no momento da operação e debitado de sua conta corrente, o ônus da prova fica a cargo da instituição financeira, conforme artigo 6°, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Se a instituição financeira alega que o valor foi liberado, porém, não traz aos autos prova para confirmar tal alegação, responde pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, vez que o ônus de comprovar é seu diante da possibilidade da produção da prova.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços decorrente da deficiência técnica do terminal eletrônico que não disponibilizou as cédulas sacadas, porém efetuou o débito em conta, imperioso o dever de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor, bem como a restituir, na forma simples, o valor retido pelo terminal eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021